Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-93.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001694-93.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIO HENRIQUE FELIPETTO - CPF: 048.794.181-02 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E, EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º, 1ª, E 4º VOGAIS, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – NÍVEL MÉDIO CONCLUÍDO – ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO EM VIRTUDE DE GREVE DEFLAGRADA NA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE NÍVEL MÉDIO – FATORES ALHEIOS ÀS POSSIBILIDADES DE SOLUÇÃO PELO CANDIDATO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO NECESSÁRIO À MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR – COMPROVAÇÃO - MATRÍCULA UNIVERSITÁRIA OBSTADA – IRRAZOABILIDADE DA MEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por meio de documento, que o Impetrante atende a exigência estabelecida na legislação de regência, correta se revela a decisão impugnada, que a ele reconhece o direito, líquido e certo, à matrícula no ensino superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Drª. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1001694-93.2017.811.0006, concedeu a ordem para deferir a matrícula do Impetrante junto à instituição de ensino, confirmando a liminar já deferida anteriormente.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato do Impetrante ter sido aprovado no vestibular para o curso de Direito na UNEMAT, mas impedido de fazer a sua matrícula por não ter concluído o ensino médio, atribuindo o Impetrante a não conclusão pela realização de greve no IFMT, local onde estudava.

Em suas razões recursais (Id. 935343), argumenta o Apelante
error in judicando
, pois houve violação a autonomia universitária, legalidade do ato que negou a efetivação da matrícula, pois agiu de acordo com o edital.

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, pois o Apelado não havia concluído o ensino médio e violação ao princípio da legalidade.

Por fim, alega ofensa ao princípio da isonomia, ante a quebra de igualdade em relação aos demais candidatos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 935347.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação e ratificação da sentença (Id. 1199389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença

n. 1001694-93.2017.8.11.0006

Apelante/Interessado: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Apelado/Interessado: Caio Henrique Felipetto assistido por Fabiana de Cascio Gonçalves Guedes

Interessado: Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres

Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso

Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista destes autos, visando ao melhor exame da matéria. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do mérito, faço um breve histórico dos fatos processuais.

Na hipótese, Caio Henrique Felipetto, assistido por sua genitora Fabiana de Cascio Gonçalves Guedes, impetrou Mandado de Segurança, contra o ato, acoimado de coator, atribuído à Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT-, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de matrícula, no curso de Direito,
campus
Barra do Bugres.

O fato jurídico-processual revela que, apesar do êxito obtido pelo Impetrante, que se classificou em 15
o
lugar (Id. 935314), no vestibular 2016, para o curso acima mencionado, foi ele impedido de efetuar sua matrícula, junto à UNEMAT, por não ter apresentado, àquela Instituição de Ensino Superior, o documento de comprovação quanto à sua conclusão do nível médio, o que alega ter-lhe sido impossibilitado em razão da greve deflagrada, em julho de 2015, pelos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – unidade Campo Novo do Parecis, de onde é egresso.

Afirmou que a aludida greve prorrogou, para março de 2017, o encerramento do terceiro ano de seu curso técnico, que, antes, estava previsto para o final do ano de 2016, o que fez com que, no prazo concedido para a entrega dos documentos, necessários à matrícula na graduação, de 21/02/2017 a 23/02/2017, não estivesse ainda em posse do seu Certificado de Conclusão de Curso.

O Juízo de Primeira Instância, em 13/03/2017, deferiu a liminar mandamental, para determinar a imediata promoção da matrícula pretendida (Id. 935319 – fls. 94/96), vindo a confirmá-la na oportunidade do exame de mérito (Id. 935341 – fls. 203/2014).

Inconformada, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso apela, para requerer a reforma do ato sentencial, argumentando ter sido legítima a negativa de matrícula, porquanto fundada na Lei Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) e nas disposições do Edital de Vestibular n. 004/2016-UNEMAT/COOVEST.

O cerne da questão está em verificar o acerto, ou não, do Juízo sentenciante, visto que o Apelante defende inexistir direito líquido e certo que assista ao Apelado.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 208, inciso V, assegura aos interessados o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. No entanto, o acesso ao ensino superior não é amplo e irrestrito, conforme se verifica da Lei n. 9.394/1996.

Dado o dispositivo legal citado (Lei n. 9.394/1996), a graduação (ensino superior) é aberta aos candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo (art. 44, inc. II).

Desse modo, apenas àquele que comprovar a conclusão do ensino médio é permitido o ingresso no ensino superior, devendo o estudante, para tanto, apresentar o diploma ou o certificado de conclusão do curso, expedido pelo órgão competente.

Da análise do caderno processual, extrai-se a Declaração, emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, em 17/02/2017, atestando que o ano letivo de 2016 não estava fechado, por mera pendência de reposição de dias, referentes à greve acima mencionada pelo Impetrante. Em tal documento declarou-se, ainda, que o Impetrante teria sido aprovado, sem dependências, nos anos anteriores (Id. 935314 – fl. 42).

É certo que o sistema legal impõe ao Impetrante o dever de concluir o ensino médio antes de pleitear o acesso ao curso superior; isso é incontestável.

Entrementes, muito embora a regra jurídica imponha aquela condicional, cobrada tão somente por ocasião da matrícula, é de se registrar que não há tal exigência na oportunidade da inscrição ao processo seletivo.

O que ocorre em decorrência dessa prática? Ocorre que os alunos se candidatam à seleção para o curso superior e são aprovados, o que demonstra a sua capacidade intelectual, pois, do contrário, não teriam obtido êxito.

Em que pese à necessidade de atenção aos princípios da legalidade e da isonomia, não há descurar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto.

Na hipótese, extraem-se dos autos notícias que corroboram a ocorrência da greve que postergou, para março de 2017, a finalização do ano letivo de 2016 (Id.

935314 – fls. 43/50), além de documentos que demonstram a aptidão do Impetrante ao ingresso no curso superior, tais como o Certificado de Menção Honrosa de fls. 20/21, referente à 12
a
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Id. 935316), a já citada Declaração de aprovação, sem dependências, acostada à fl. 42 (Id. 935314), a convocação para matrícula de fl. 53, denotando a aprovação do Impetrante no vestibular em que alcançou a 15
a
colocação.

Observa-se do caderno processual, outrossim, que naquele mesmo período, o Ministério Público Federal celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a Universidade de Cuiabá – UNIC -, mediante o qual, justamente em razão daquela greve, estendeu-se o prazo para apresentação dos documentos, pelos egressos da IFMT, pretendentes à obtenção de bolsas inerentes decorrentes do PROUNI, para a matrícula em graduação naquela entidade de ensino superior particular (fls. 59/64 - Id. 935312).

Ou seja, pelos mesmos motivos aduzidos no
mandamus
, o Ministério Público Federal adotou providências, visando assegurar a matrícula em ensino superior aos alunos, também, egressos do IFMT, mesma Instituição de Ensino em que cursado o nível médio pelo Impetrante. Como, então, falar em ferimento do princípio da isonomia, com a concessão do pleiteado pelo Impetrante?

Por essas razões, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o direito perseguido pelo Apelado, liminarmente e no mérito, de modo que o Impetrante fora matriculado em março/2017, pelo que se infere dos documentos juntados às fls. 188/194 (Ids. 935334 e 935335). Portanto, ao que tudo indica, está o Interessado concluindo, nesta oportunidade, o quinto de dez semestres, do curso de Direito.

Considerando-se que o Impetrante já havia cumprido o que lhe competia, no que concerne à conclusão do seu ensino médio, bem como por ter ele demonstrado sua habilitação e capacidade para o avanço à etapa estudantil seguinte, não me afigura justo opor impedimento ao seu avanço, sobretudo, com a exigência de medida que lhe escapa às mãos. Calha citar o brocardo de Celso, que bem se amolda à situação em apreço, segundo o qual: “
Ninguém está obrigado a cumprir o impossível.
”.

Ora, qual é a razão do direito, a não ser a de servir ao próprio homem, à vida humana?

Ao Julgador é, sem dúvida, indispensável que não abdique, nunca, do dever comunitário. Não é admissível degradar-se à mera função burocrática, empregando critérios matemáticos, para o cálculo de proporção interna. Em outras palavras, não existe razão de ser da justiça meramente aritmética.

Óbvio que tenho como insuficientes os critérios gerais e abstratos, posto que ineficazes à organização social e política, já que não correspondem a uma decisão justa.

Não é razoável, neste momento, de grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ainda mais considerando-se que, de certa forma, até o sistema judicial cooperou para a demora na solução do impasse em apreço, retirar da vida acadêmica alguém com reais perspectivas de ingresso na vida profissional. Seria uma perversidade inimaginável, que afrontaria, mesmo que de resvalo, o princípio da dignidade humana.

Nada é de maior importância, no viver em sociedade, que a capacidade e o talento para estar, ativamente, inserido no sistema social.

É inegável que a aplicação da estrita legalidade, no caso em exame, ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação já consolidada pelo decurso do tempo.

Nessa senda, entendo demonstrada a ofensa a direito líquido e certo, de modo que a concessão da ordem pleiteada se torna medida impositiva.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para, divergindo de seu voto,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, e, em Reexame Necessário,
RATIFICAR
,
in totum
, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2019